Tribunal: TJPA
Processo: 0011426-42.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011426-42.2005.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DO COM. VAREJISTA DE DERIVADOS DE PET. NO EST. DO PARA-SINDEPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SÃO DEVIDOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SE CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7347/1985.

1-

Analisando o ato concreto, mostra-se evidente que houve um equívoco na condenação de custas e honorários advocatícios quando o Juizo extingui a ação sem julgamento de mérito.

2-

Não houve condenação em litigância de má fé, que sequer foi suscitada nos autos.

3-

A sistemática da Ação Civil Pública apenas prevê a possibilidade de condenação quando comprovada a má fé.

4- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
SINDEPA-
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão do juízo monocrático da 5ª Vara da Fazenda da Capital que nos autos da Ação Civil Publica nº
0011426-47.2005.8.14.0301
, julgou a ação extinta.

O autor ingressou com a presente ação relatando que o Governo do Estado realizou licitação para contratação de fornecimento de combustível, relatando que considera o edital eivado de ilegalidades por contrariar os princípios da ordem econômica, livre concorrência e isonomia. Alega que os postos de combustíveis não poderiam concorrer com a PETROBRAS DISTRIBUIDORA, pois não haveria condições de preços isonômica, uma vez que todos são obrigados a comprar o produto da distribuidora, que evidentemente consagrou-se vencedora do certame. Requereu a suspensão da licitação e a declaração de nulidade de contratos.

Na sentença, o Juiz entendeu que o Sindicato é parte ilegítima para compor o polo ativo da ação, pois estaria representando apenas parte da categoria de posto de combustíveis, e atuando contra outra parte da categoria que efetivamente prestou o serviço pela Distribuidora. Entendeu que seria impossível a devolução do combustível usado e devidamente pago pelo Estado, que a poderia gerar enriquecimento ilícito. Julgou a ação extinta sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC, condenou o autor em custas e honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85 § 8 do CPC.

O Autor interpôs recurso de apelação alegando que não foi justa a condenação em honorários advocatícios, pois esta condenação não existe em ação civil pública, salvo condenação por litigância de má fé, que sequer foi discutida nos autos (art. 18, da Lei 7347/1985). Ao final, pugnou pela reforma deste ponto da sentença para retirar a condenação em custas e honorários advocatícios.

O Ministério Público ID 4030784 e o Estado do Pará ID 2993232 ingressaram com petição de contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos do recurso, defendendo que deve ser mantida a sentença na íntegra pois o autir teria trabalhado com má fé ajuizando ação temerária e sem nenhum proveito processual ou eficiência.

O Ministério Público de 2 grau pugnou pelo CONHECIMENTO do recurso e pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
pelo que passo a analisá-la.

O cerne do recurso objetiva desconstituir parcialmente a sentença que condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela extinção da ação sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento de ilegitimidade ativa do Sindicato autor para mover ação contra o interesse de parte da categoria de associados.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões expostas pelo recorrente foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois entendo que haveria sim possibilidade de ação caso ajustados os parâmetros formais e que o direito perseguido não é impossível.

A questão discutida gera em torno do art. 18 da Lei 7347/1985, que dispõe:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Acrescento que a má fé deve estar comprovada, conforme prevê o artigo supra citado, e não apenas deduzida pela parte adversa.

E, para condenação referente a litigância de má fé, deve-se observar os parâmetros previstos nos arts. 79 a 81 do CPC, compreendendo a atividade de um exercício abusivo de direitos processuais, dificuldades não razoáveis ao andamento da ação, agindo de forma desleal ou contrária aos princípios gerais do direito.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, estudando atentamente os autos, pelas razões articuladas faz sentido que a Distribuidora Petrobras não concorreria com postos de gasolina autônomos em isonomia de preços, eis que estão em categorias diferentes na cadeia de produção. Ou seja, após a primeira etapa que é a REFINARIA DE PETRÓLEO atua a DISTRIBUIDORA PETROBRÁS para fornecer o combustível aos POSTOS DE GASOLINA, que fornecem ao consumidor final, concorrendo na licitação os personagens 2 e 3 desta cadeia de produção.

Concordo com as razões do Juíz de primeiro grau para a extinção da ação, pois houve um evidente equívoco na propositura da ação pelo Sindicato, que não representou a categoria com lisura, havendo possível contradição de interesses. Este argumento não foi discutido no recurso, não havendo controvérsia das partes neste ponto.

Importante mencionar que o Juiz de primeiro grau apenas extinguiu a ação e condenou o autor em custas e honorários advocatícios, não havendo na ação nenhum debate sobre litigância de má fé. Na sentença não existe condenação por litigância de má fé, condenação neste sentido ou qualquer justificativa que nos leve a conclusão de que o Juíz pretendia atribuir a condenação com esse intuito. Pelo contrário, pela simples leitura parece apenas um erro técnico ao final do
decisium
, conforme pode-se observar:

Considerando os fundamentos precedentes, assimilo que não remanescem a legitimidade ativa e tampouco o interesse jurídico mínimo, capazes de justificar o seguimento do feito. Por essas razões, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC).

Custas e honorários pelo demandante. Quanto à verba de honorários, a estabeleço por equidade em R$5.000,00 (art. 85, §8° do CPC).

Ocorrendo o trânsito em julgado, certificar e arquivar com as cautelas legais, dando
[1]
se baixa definitiva no sistema. Determino a conversão deste processo, após a devida digitalização, ao Sistema Processual de Registros do PJE e, em seguida, a publicação e a intimação das partes.

Para condenar o autor por litigância de má fé o Juiz precisaria expor este ponto e suas razões, em obediência ao comando que determina a motivação das decisões, CF art. 93. Assim, não se pode dar interpretação ampliativa em prejuízo da parte autora apenas para manter um equívoco técnico ao final da sentença, no interesse dos patronos da parte adversa, correndo o risco de deturpar o significado de justiça.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência se manifesta:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Possui a ação civil pública regra própria que afasta a incidência dos honorários advocatícios quando ausente a má-fé da parte autora. Assim, devem as disposições sobre a matéria previstas na CLT e no CPC/2015 serem interpretadas em harmonia com as regras especiais aplicáveis a tal ação.

(TRT-2 10002310820185020031 SP, Relator: ANNETH KONESUKE, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 07/08/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

(TRF-4 - APL: 50360862820134047000 PR 5036086-28.2013.4.04.7000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 09/02/2022, QUARTA TURMA)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO
, modificando a sentença apenas no que tange a condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022